Tribunal: TJSP
Processo: 2165215-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A questão sobre o prosseguimento da execução originária em face dos fiadores da devedora principal em recuperação judicial restou decidida em FEV.2018 nestes autos, com base no enunciado da súmula no 581 do C. Superior Tribunal de Justiça. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FATO NOVO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A questão sobre o prosseguimento da execução originária em face dos fiadores da devedora principal em recuperação judicial restou decidida em FEV.2018 nestes autos, com base no enunciado da súmula no 581 do C. Superior Tribunal de Justiça. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FATO NOVO DECORRENTE DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. Impossibilidade. A supressão de garantias pelo plano de recuperação judicial somente é oponível aos credores que anuíram com tal estipulação. Ausência de demonstração de que a Exequente tenha concordado expressamente com a estipulação. Precedente mencionado não unânime. Questão não pacificada. Decisão mantida. RECURSO DOS EXECUTADOS NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000640408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2165215-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são
agravantes ZIRANLOG ARMAZENS GERAIS E TRANSPORTES
LTDA., ADMAR JOSÉ DIAS PEREIRA e VANDA MARIA ALVES
PEREIRA, é agravado GRANEL QUÍMICA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165215-96.2020.8.26.0000 -Voto no 32384
2
Agravo de Instrumento - no 2165215-96.2020.8.26.0000
Agravantes/Executados: ZIRANLOG ARMAZENS GERAIS E
TRANSPORTES
LTDA,
ADMAR
JOSÉ DIAS PEREIRA e VANDA
MARIA ALVES PEREIRA
Agravada/Exequente:
GRANEL QUÍMICA LTDA
MM. Juiz de Direito: José Wilson Gonçalves
Comarca de Santos - 5a Vara Cível

Voto no 32384
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO. DEVEDORA PRINCIPAL
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A questão sobre o
prosseguimento da execução originária em face dos fiadores da
devedora principal em recuperação judicial restou decidida em
FEV.2018 nestes autos, com base no enunciado da súmula no
581 do C. Superior Tribunal de Justiça. PRETENSÃO DE
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO
POR
FATO
NOVO
DECORRENTE DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO. Impossibilidade. A supressão de garantias
pelo plano de recuperação judicial somente é oponível aos
credores que anuíram com tal estipulação. Ausência de
demonstração de que a Exequente tenha concordado
expressamente com a estipulação. Precedente mencionado não
unânime.
Questão
não
pacificada.
Decisão
mantida.
RECURSO DOS EXECUTADOS NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara
Cível da Comarca de Santos (e-fls. 478), nos autos da “ação de execução por
quantia certa contra devedor solvente” ajuizada por GRANEL QUÍMICA LTDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165215-96.2020.8.26.0000 -Voto no 32384
3
contra ZIRANLOG ARMAZENS GERAIS E TRANSPORTES LTDA, ADMAR
JOSÉ DIAS PEREIRA e VANDA MARIA ALVES PEREIRA, que determinou o
prosseguimento da execução em face dos fiadores, sob o entendimento de já
ter sido decidido que os efeitos da recuperação judicial da pessoa jurídica não
interferem na exigibilidade do crédito em face do devedor solidário, mesmo
que tenha havido novação.
Inconformados,
os
Executados
interpuseram o presente recurso (e-fls. 01/10), discorrendo, em síntese, sobre
a ocorrência de um fato novo, consistente na homologação do plano de
recuperação judicial da devedora principal em SET.2019, com reflexos nas
obrigações dos coobrigados e consequentemente extinção da demanda
executiva. Afirmou que eventual discussão a respeito da legalidade ou não da
cláusula do plano (alínea b do item 3.1) que estabeleceu reflexos nas
obrigações dos coobrigados deve ser feita perante o Juízo Falimentar e não
nos presentes autos. Sustentou que o precedente do STJ (Resp 1.333.349)
limitou-se à discussão acerca da novação operada por força de lei, não se
discutindo eventual liberação do aval por força de cláusula expressa no plano
de recuperação judicial homologado pelo juízo competente e que há
precedente do STJ (Resp 1.700.487) reconhecendo a validade da cláusula do
plano de recuperação judicial, aprovada pela assembleia de credores por
maioria de votos, que determina que todos os credores não mais podem
prosseguir com qualquer ação contra sócios e terceiros garantidores.
Requereu, assim, a concessão do efeito suspensivo e ao final, a reforma da
decisão.
Preenchidos os requisitos legais, o
recurso foi recebido no efeito devolutivo, indeferindo-se o efeito suspensivo
pleiteado (e-fls. 101).
A
Agravada/Exequente
apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165215-96.2020.8.26.0000 -Voto no 32384
4
contraminuta, pugnando pelo não provimento do recurso (e-fls. 104/113).
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão monocrática que determinou o prosseguimento da execução
em face dos fiadores, sob o entendimento de já ter sido decidido que os
efeitos da recuperação judicial da pessoa jurídica não interferem na
exigibilidade do crédito em face do devedor solidário, mesmo que tenha
havido novação.
Conforme se depreende dos autos
originários, a questão sobre o prosseguimento da presente execução em face
dos fiadores da devedora principal em recuperação judicial restou decidida em
FEV.2018 (e-fls. 303/305), com base no enunciado da súmula no 581 do C.
Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória.”.
Sustentam os Agravantes que o plano de
recuperação judicial da devedora principal, devidamente homologado em
2019, refletiu nas obrigações dos coobrigados, com cláusula expressa neste
sentido, o que alegam agora corresponder a fato novo apto a autorizar a
extinção da presente demanda executiva.
Assim, a questão do recurso resume-se:
na possibilidade ou não da demanda executiva originária ser extinta em razão
do plano de recuperação judicial homologado ter expressamente previsto
reflexos nas obrigações dos coobrigados.
O recurso não comporta provimento.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165215-96.2020.8.26.0000 -Voto no 32384
5
De acordo com o art. 49, §1o1 cc. art. 59,
“caput”2, da Lei no 11.101/2005, os credores do devedor em recuperação
judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso, de modo que a novação operada pela recuperação
judicial atinge, a princípio, apenas as obrigações da empresa recuperanda,
exceto se houver concordância expressa e inequívoca de todos os credores
quanto à extensão da novação aos coobrigados, por corresponder a um
direito disponível.
Na hipótese dos autos, não há qualquer
demonstração no sentido de que a ora Agravada/Exequente anuiu
expressamente com a cláusula extensiva da novação, renunciando a garantia
que havia sido estipulada em seu favor, o que seria de rigor para afastar a
expressa previsão legal no sentido que as garantias estipuladas não são
atingidas pela novação derivada da recuperação.
Não se desconhece o precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça mencionado pelos Agravantes que considerou
inadequado restringir a supressão das garantias prevista no plano de
recuperação judicial somente aos credores que tenham votado
favoravelmente neste sentido (REsp 1700487/MT 3a T, ABR.2019), mas,
diferentemente do quanto sustentado, o julgamento não foi unânime nesta
questão, ficando vencidos os Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Nancy
Andrighi.
A questão, desse modo, não está
pacificada no C. STJ, e acompanho os entendimentos vencidos, por
1 Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que
não vencidos. § 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
2 Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o
devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do
art. 50 desta Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165215-96.2020.8.26.0000 -Voto no 32384
6
considerar não ser possível a supressão de garantias estipuladas sem a
anuência expressa do respectivo credor titular, diante da expressa previsão
legal de conservação de direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores
e obrigados de regresso, mesmo diante da novação operada pela
recuperação judicial.
Vale transcrever trecho do voto proferido
pelo Min. Relator vencido Ricardo Villas Bôas Cueva:
“(....) considerando-se que: i) a regra geral
da LREF é a de que a novação atinge apenas as obrigações da sociedade em
recuperação, com expressa ressalva das garantias concedidas aos credores; ii) a
extensão da novação aos coobrigados depende de inequívoca manifestação do
credor nesse sentido, pois a novação não se presume; iii) em relação às garantias
reais, a lei de regência estabelece expressamente a necessidade de aprovação do
credor na hipótese de alienação do objeto da garantia e (iv) no caso de declarada a
falência, remanesce o interesse do credor com garantia real na manutenção do
gravame sobre o bem, a conclusão que melhor equaciona o binômio "preservação
da empresa viável x preservação das garantias" é a de que a cláusula que estende a
novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que
aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz,
portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da
assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal
disposição.
Solução em sentido contrário, ou seja, a
submissão ao plano de recuperação de credores que votaram contra a cláusula que
prevê a exclusão de garantias, importa verdadeira afronta à segurança jurídica e
seus consectários, visto que um credor que concede crédito e recebe em troca uma
garantia, certamente precisa de segurança mínima de que essa garantia será
respeitada, mesmo em caso de recuperação ou falência, na forma como prevista na
Lei no 11.101/2005.” (destacado)
Por essas razões, a decisão não exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165215-96.2020.8.26.0000 -Voto no 32384
7
reforma e o recurso não prospera.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pelos Executados, mantendo a r.
decisão hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora